Tribunal: TJES
Processo: 5002072-17.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002072-17.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RECORRIDO: ROBERT DE CAMPOS FIDELIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002072-17.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A

RECORRIDO: ROBERT DE CAMPOS FIDELIS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
. contra sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados por Robert de Campos Fidelis, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a exclusão do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo de propriedade do autor, e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Assim, ajuizou a presente demanda buscando ressarcimento pelos valores pagos no período em que o serviço não foi prestado e indenização por dano moral.

O juízo sentenciante entendeu que o banco requerido, ora recorrente, não demonstrou a regularidade da contratação. Esclareceu que o contrato de alienação que ensejou o gravame no veículo do requerente, inclusive, foi anulado judicialmente por ocorrência de fraude no (Processo 5005682-44.2022.8.08.0012).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que: a) não houve falha na prestação dos serviços; b) houve fraude perpetrada por terceiros.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Conforme consolidado pela jurisprudência, as relações jurídicas entre consumidores e instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, o que implica a
responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados, inclusive aqueles decorrentes de fraudes praticadas por terceiros
, consideradas fortuito interno, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, cabia ao banco recorrente demonstrar a regularidade da contratação que originou o gravame registrado sobre o veículo do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário, restou comprovado que a contratação foi realizada de forma fraudulenta, fato esse admitido pelo próprio recorrente em suas razões recursais, constituindo um fortuito interno, eis que relacionado aos riscos inerentes à atividade desempenhada pelo banco. Tal situação caracteriza evidente falha na prestação do serviço, gerando o dever de reparar os danos causados.

Em relação aos danos morais, entendo cabível a indenização, pois a conduta do recorrente, ao permitir a consumação da fraude e impor ao autor um verdadeiro calvário para solucionar o conflito, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor arbitrado na sentença, de R$ 6.000,00, mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida
em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)